Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015695-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BARBOZA MOURA - CPF: 931.633.390-34 (AGRAVANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (AGRAVADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (AGRAVADO), IPANEMA CREDITO E COBRANCA S/C LTDA - CNPJ: 02.080.909/0001-22 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para limitação dos descontos consignados em folha de pagamento ao percentual de 30% da renda líquida do agravante, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na L. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória de urgência para limitação imediata de descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação exigida no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 4. O rito previsto pela L. 14.181/2021 estabelece a audiência de conciliação como etapa prévia obrigatória à concessão de medidas de limitação ou suspensão de descontos. 5. A antecipação dos efeitos da tutela pleiteada sem a realização dessa etapa compromete a finalidade do microssistema de tratamento do superendividamento e viola o devido processo legal. 6. Ausente demonstração concreta de urgência apta a justificar a medida, sobretudo diante da ausência de substrato probatório robusto, deve ser mantida a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência com fundamento na L. 14.181/2021 pressupõe a realização prévia da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. 2. A alegação genérica de superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão ou limitação de descontos consignados em folha, sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1014810-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2025; AI no 1013323-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23.06.2025; AI no 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
LUIZ FERNANDO BARBOZA MOURA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (Procedimento da Lei n.14.181/2021 – Superendividamento)

n.

1020949-48.2025.8.11.0041
, que indeferiu o pleito liminar de limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida, com f
undamento na Lei no 14.181/2021,
com fundamento na exigência de prévia tentativa de conciliação
antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que ajuizou a demanda visando à concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que os descontos incidentes sobre seus rendimentos líquidos fossem imediatamente limitados a 30%.

Sustenta sua saúde financeira
encontra-se extremamente comprometida, de modo que, após o pagamento de seus débitos, não lhe resta quantia suficiente para sua subsistência.

Informa que é p
olicial militar, com renda líquida mensal de 6.759,10 (seis mil setecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), e que 1321%
de seus rendimentos estariam comprometidos com dívidas
contraídas junto aos recorridos.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao agravo para que seja determinada a limitação dos descontos em 30% da renda líquida
. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, visando à reforma da decisão recorrida.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 287128377.

Em contraminuta apresentada pelo agravado
NU PAGAMENTOS S.A
(Id 290372360), aduz que o Agravante não demonstrou, de forma concreta e com documentos suficientes, os requisitos para o deferimento da tutela pleiteada e sustenta que não se pode limitar os descontos antes da tentativa de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Argumenta que os descontos em folha são legais, fruto de contratos válidos, celebrados com ciência e vontade do consumidor. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
BANCO CREFISA S.A.
(Id. 291344384), asseverou
que o parcelamento de dívidas ou suspensão dos descontos só pode ser analisado após a audiência conciliatória. Destaca que os contratos são regulares e válidos. Requer a manutenção da decisão agravada.

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

no Id. 292279889
sustenta que os empréstimos foram contraídos com expressa autorização de desconto em folha e que o agravante não provou o alegado superendividamento. Argumenta que não se pode presumir a ilegalidade dos contratos nem antecipar provimento jurisdicional antes da fase de conciliação prevista na Lei do Superendividamento. Pleiteia a rejeição do agravo.

BANCO DO BRASIL SA
em contraminuta (Id. 292466852)
Defende a inexistência de fundamento para concessão de liminar e a obrigatoriedade da observância do procedimento legal. Reforça que a tutela antecipada buscada extrapola os limites legais e contratuais, e que a intervenção judicial deve respeitar o devido processo legal. Solicita a manutenção da decisão recorrida.

BANCO DAYCOVAL S/A
(Id. 292466864)
também defende que a limitação ou suspensão dos descontos só poderia ocorrer após a realização da audiência conciliatória, conforme estabelece o rito da repactuação de dívidas. Alega, ainda, que inexiste situação de urgência que justifique o deferimento da tutela de urgência recursal. Por fim, pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ FERNANDO BARBOZA MOURA
contra a decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada
em Direito Bancário de Cuiabá/M, no bojo da Ação de Repactuação de Dívidas (Lei n. 14.181/2021 – Superendividamento) de n. 1020949-48.2025.8.11.0041, que indeferiu o pleito liminar de limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida do recorrente.

Alega o Agravante que é policial militar, aufere renda líquida mensal de R$ 6.759,10 (seis mil setecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), e que se encontra em evidente situação de superendividamento, comprometendo-se 1321% dessa renda com dívidas contraídas perante os recorridos, circunstância que comprometeria sua dignidade humana e o mínimo existencial. Informa ainda que a demanda originária foi ajuizada justamente com o objetivo de obtenção de limitação judicial dos descontos incidentes sobre seus proventos a até 30% (ou, alternativamente, 35%), além da repactuação das dívidas nos termos da nova legislação consumerista.

Requereu a concessão de efeito ativo ao agravo, para que os descontos sejam liminarmente limitados em 30% de sua remuneração, a fim de garantir a preservação do mínimo existencial até o julgamento final do recurso.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Examinando detidamente os elementos de convicção carreados aos autos pelo agravante, verifica-se que as provas apresentadas não atingem o grau de consistência necessário para autorizar a concessão da medida antecipatória pretendida

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para limitação imediata dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida do agravante, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.

Conforme documentado nos autos, o agravante é servidor público militar com renda líquida mensal de R$ 6.759,10. Os fatos comprovados nos autos indicam que existe comprometimento significativo de sua renda com descontos consignados, alegando o agravante que sua capacidade de subsistência encontra-se prejudicada em razão do montante dos descontos incidentes sobre seus vencimentos.

A Lei no 14.181/2021, que instituiu o regime jurídico do superendividamento e alterou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu procedimento específico para o tratamento das situações de superendividamento do consumidor. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o legislador delineou rito próprio que deve ser observado para a concessão das medidas protetivas pretendidas.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela referida lei, prevê que o processo de repactuação de dívidas observará procedimento conciliatório, sendo este pressuposto necessário para a análise das medidas de proteção ao consumidor superendividado. A interpretação sistemática da legislação revela que a audiência de conciliação constitui etapa obrigatória e anterior à eventual concessão de medidas limitativas dos descontos.

A interpretação teleológica da Lei do Superendividamento demonstra que o legislador buscou estabelecer mecanismo que privilegia a solução consensual dos conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento. Esta finalidade legislativa seria frustrada caso se admitisse a antecipação das medidas protetivas antes da tentativa obrigatória de conciliação.

Embora o agravante alegue situação de urgência decorrente do comprometimento de sua renda, a análise criteriosa dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência deve considerar o arcabouço normativo específico aplicável à espécie. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que a situação patrimonial do agravante, ainda que merecedora de atenção, não autoriza o afastamento do procedimento legal estabelecido.

O procedimento estabelecido na Lei no 14.181/2021 integra o devido processo legal aplicável às demandas de superendividamento. A tentativa de conciliação prévia não constitui mera formalidade, mas etapa substancial do processo que visa proporcionar às partes a oportunidade de composição amigável, preservando os interesses de todos os envolvidos.

Somente na hipótese de insucesso da conciliação será instaurado o processo de superendividamento, com revisão dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

Portanto, a limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória, sob pena de intervenção judicial prematura nas relações contratuais.

Corroborando o raciocínio expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça nos seguintes julgados em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência fundada na Lei no 14.181/2021 exige a observância prévia da audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC. 2. A simples alegação de
superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão ou limitação de descontos em folha de pagamento, sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301; CDC, arts. 104-A e 104-B.

(N.U 1014810-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..
Tese de julgamento: “1.
No procedimento previsto pela Lei no 14.181/2021, a limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor somente poderá ser apreciada após a audiência de conciliação designada nos termos do art. 104-A do CDC.
2. Operações de crédito consignado não integram a análise do mínimo existencial para fins de concessão de tutela antecipada.”

(N.U 1013323-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA–NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECURSO DESPROVIDO. 1.N
ão havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas,não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores,devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida. [...]” (N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025 – grifo nosso).

"
É inviável conceder tutela de urgência para limitar
descontos
em rendimentos do consumidor com fundamento na Lei no 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
.
"(N.U 1024774-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025 - grifo nosso)

A decisão recorrida alinha-se com a interpretação correta da Lei no 14.181/2021, observando o procedimento estabelecido pelo legislador para o tratamento das situações de superendividamento. A manutenção da decisão preserva a integridade do sistema normativo e assegura o cumprimento do devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025